Tribunal: TJPA
Processo: 0810067-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810067-71.2022.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DIAS DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Órgão Ministerial contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06 à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à Comunidade, pelo prazo de 05 (cinco)
meses, objetivando a condenação dele pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e autoria delitiva devidamente comprovadas
nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto

e laudo toxicológico definitivo - atestando que as 09 (nove) petecas, pesando 2,806g (dois gramas e oitocentos e seis miligramas), e as 03 (três) embalagens plásticas, pesando 3,520g (três gramas e quinhentos e vinte miligramas), encontradas em poder do recorrido, continham, respectivamente, cocaína e maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e do TJ/PA.

4.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, a qual foi reduzida em virtude a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, totalizando de forma definitiva
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

5.
Fixado o regime aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP e determinada, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso ministerial provido, para reformar-se a sentença e condenar-se
Francisco Dias Da Silva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para reformar-se a sentença e condenar-se
Francisco Dias Da Silva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 21201740), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID – 21201733), que condenou FRANCISCO DIAS DA SILVA pela prática delitiva prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à Comunidade, pelo prazo de 05 (cinco)
meses.

Nas razões recursais, alega a existência de provas suficientes da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pelo que requer a condenação do apelado.

Em contrarrazões (ID – 21201743), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 24681778), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21201712) o que segue:

“Narram os autos de Inquérito Policial, instaurado mediante Flagrante Delito, tombado sob o nº 00184/2022.100892-7, que no dia 30.07.2022, por volta das 20h, na Alameda Taperebá, no acesso à BR 230, no Núcleo São Félix, nesta cidade o denunciado, FRANCISCO DIAS DA SILVA, foi flagrado trazendo consigo cerca de 09 papelotes de crack de três embrulhos de maconha.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, por volta das 20h, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando, ao adentraram com a VTR na Alameda Taperebá, visualizaram o acusado deixando um imóvel e, logo que visualizou o veículo policial, arremessou um objeto no chão, bem no meio de uma área de vegetação.

Nessa toada, os policiais realizaram a abordagem e constataram que o material arremessado constituía-se de substância entorpecente. Instado sobre a procedência das drogas, o denunciado informou que havia adquirido o entorpecente para revende-lo e o local onde teria realizado a aquisição do entorpecente era na Alameda Taperebá, Quadra 32, Lote 37-A.

Os policiais resolveram ir até o imóvel apontado pelo acusado, porém foram atendidos por uma mulher que se identificou como Lucenilde, a qual não permitiu que os policiais ingressassem em sua residência. Logo, como não havia qualquer outro indício, apenas a palavra do acusado, nem os policiais não estavam de posse de um mandado judicial, resolveram levar o acusado para a delegacia.

Com o denunciado, foram encontrados 09 embrulhos plásticos substância que aparentava ser crack (2,806g) e 03 invólucros contendo substância que aparentava ser maconha (3,520g), além da importância de R$ 41,00. (...)”

O acusado, ora apelado, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo delito do art. 28, da referida norma legal (ID - 21201733), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de existir provas suficientes nos autos, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 21201689), laudo pericial de análise de droga de abuso – provisório nº 2022.03.000629-QUI (ID – 21201690) e
laudo pericial de análise de droga de abuso - definitivo nº 2022.03.000648-QUI
(ID – 21201713), atestando que a substância petrificada de coloração amarelada contida nas
09 (nove) petecas
encontradas em poder do recorrido, pesando 2,806g (dois gramas e oitocentos e seis miligramas), era
COCAÍNA
, e que a erva seca de coloração castanho-esverdeada contida nas
03 (três) embalagens plásticas
transparentes com fechamento “zip lock” também achadas com o réu, pesando 3,520g (três gramas e quinhentos e vinte miligramas), era
MACONHA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo (ID – 21201734), o policial militar HUGO GONZAGA SILVA DIAS relatou:

“QUE, no dia e local do fato, estavam em ronda quando avistaram o acusado, o qual, ao ver a guarnição, jogou um objeto no mato; QUE fizeram a apreensão do objeto e encontraram entorpecentes; QUE o acusado informou que era borracheiro, que havia comprado as drogas em uma residência próxima e que as mesmas eram para revenda em uma borracharia, onde havia um caminhoneiro aguardando; QUE o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes; QUE foram até o imóvel indicado pelo acusado, mas uma mulher não quis abrir a porta; QUE conduziram o acusado até a delegacia.”

Em juízo (ID – 21201734), o policial militar condutor KARPJIANNE CARVALHO LOPES declarou:

“QUE estava com sua guarnição em serviço na Operação ‘Polícia Mais Forte’ no Bairro de São Félix; QUE a rua estava escura e viram o acusado, o qual, ao avistar a viatura, arremessou um objeto no chão; QUE iluminaram o chão e perceberam uma quantidade de drogas; QUE o acusado disse que era borracheiro e que tinha ido pegar os entorpecentes em uma residência para levar para uma outra pessoa; QUE bateram na porta da casa indicada pelo acusado, mas uma senhora não quis abrir.”

Em juízo (IDs – 21201734 e 21201735), o policial militar DARISON MANOEL ALVES GUABIRABA aduziu:

“QUE a rua estava escura e viram o acusado, o qual, ao ver a guarnição, jogou um material no chão; QUE deram voz de parada a ele e viram que o material se tratava de drogas; QUE o acusado disse que estava levando os entorpecentes para alguém.”

Extrai-se, portanto, da prova testemunhal judicial que o
apelado praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante
em poder de uma
razoável quantidade de entorpecentes variados
(cocaína e maconha),
fracionada em pequenas porções
,
próprias à comercialização
, além de dinheiro.

Como suso mencionado, as drogas apreendidas correspondem a nove petecas de cocaína e três embalagens de maconha, o que, a meu juízo, não constitui uma quantidade pequena e, ainda que o fosse, isso, por si só, não descaracterizaria de pronto a prática do tráfico de entorpecentes, sobretudo diante de um conjunto fático-probatório que evidencie a mercância, como na hipótese, já que o próprio recorrido informou a destinação comercial as drogas, como asseveraram os agentes de segurança em seus depoimentos judiciais.

Até porque tem sido observado em muitos casos que os traficantes, justamente para dificultar a repressão policial, costumam portar reduzidas porções de entorpecentes, fracionando-os e armazenando o restante em locais distintos.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o réu “transportava” e “trazia consigo” as drogas apreendidas, cujas
circunstâncias do fato indicam a traficância
, mostrando
incabível a manutenção da desclassificação da conduta imputada ao apelado para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido,
o entendimento pacífico de diversas Cortes de Justiça, inclusive do STJ e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

(...)

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PROVIMENTO - CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DE POLICIAIS COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA
- PERDIMENTO DO VEÍCULO - CABIMENTO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, torna-se imperiosa a condenação dos acusados pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas.
Provado o dolo de traficar, impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. Impõe-se a decretação do perdimento do veículo apreendido em transporte de droga ilícita, conforme determina o artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República e o Capítulo IV do Título IV da Lei nº 11.343/06.”
(TJ/MG, 0306203-24.2022.8.13.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Faial Leite, j. 05/08/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“Apelação –
Insurgência ministerial contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal) – Acolhimento – De rigor a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Depoimentos seguros e uníssonos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante
– Apelados identificados pelo serviço de inteligência da polícia militar como indivíduos que praticavam o tráfico de drogas em um bloco de carnaval e, posteriormente, flagrados pelas testemunhas na posse de considerável quantidade de porções de cocaína –
Evidenciado o dolo de praticar o narcotráfico – Quantidade de droga incompatível com um mero consumo pessoal (20 e 22 porções de cocaína)
– Porções embaladas individualmente, prontas para mercancia – Incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 ("recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza"), já que o delito foi praticado em espaço público onde ocorria evento carnavalesco, com grande circulação de pessoas – Dosimetria – Cabível a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico "privilegiado") – Fixado o regime inicial aberto e substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao enunciado de súmula vinculante n.º 59 – Recurso provido, por maioria de votos.”
(TJ/SP, 1506347-67.2023.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 09/09/2024) (grifo nosso)

Dessa forma
,
dando provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada para condenar
FRANCISCO DIAS DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica qualquer
circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao recorrido e, apesar da natureza de um dos entorpecentes apreendido ser de alto poder deletério (cocaína), deixo de aplicar o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase do cálculo da pena, considerando a primariedade do agente, os seus bons antecedentes e a ausência de indicativos de que ele se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, aplico a minorante do art. 33, §4º, da L. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando a
reprimenda definitiva do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim,
fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, à luz do
art. 33, §2º,
c
, do CP
, e, tendo em vista que o crime em comento não foi praticado com violência ou grave ameaça, que o apelado não é reincidente em delito doloso e que não houve valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos do
art. 44, §2º, do CP
, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
,
para reformar a sentença e condenar
Francisco Dias Da Silva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 18/09/2025